Tribunal: CARF
Processo: 15586.720683/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720683/2013-81
ACÓRDÃO
2302-004.275 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ PAULO DE CARVALHO SERRANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2012
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria
percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do
artigo 6o da Lei no 7.713/88. Para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física, a moléstia grave deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.275 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720683/2013-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-76.782 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/BHE, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 154-
159):
Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração às fls.
68 a 77, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2010 e 2012, anos
calendário 2009 e 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$69.171,26, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O imposto lançado decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica classificados indevidamente nas declarações apresentadas como
rendimentos isentos por moléstia grave, acidente em serviço e moléstia
profissional. Procedeu-se à reclassificação dos rendimentos indevidamente
informados como isentos, tendo em vista a não apresentação de laudo médico
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios atestando ser o contribuinte portador de moléstia grave listada
em lei.
(...)
No Termo elaborado pela fiscalização às fls. 86 a 98, é relatado o procedimento
fiscal desenvolvido, sendo especificados as intimações e diligência efetuadas e os
documentos e respostas apresentados. Nele, são consignadas as verificações ficais
descritos os fatos, demonstrada a infração, calculado o imposto, apontada a
multa aplicada e citado o enquadramento legal.
Ocorrida a ciência em 20/09/2013, fl. 99, o sujeito passivo apresenta, em
18/10/2013, a impugnação de fls. 103 a 110, instruída com os documentos de fls.
111 a 147, na qual alega, em síntese, que não houve omissão de rendimentos,
esses foram declarados como rendimentos isentos e não tributáveis; é portador
de moléstia grave (alienação mental); desnecessária a apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, conforme decisões judiciais citadas; não estão
presentes os pressupostos que indiquem a aplicação da multa de ofício (art. 149
do CTN); os rendimentos foram declarados conforme informados pela Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social.
Em julgamento, a DRJ manteve o lançamento do crédito tributário em razão da
ausência de “laudo pericial emitido por serviço médico oficial enquadrando a moléstia que
acomete o contribuinte como alienação mental ou documentos que comprovem que ele foi
interditado judicialmente.”
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 170-
188) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação, dando ênfase na ausência de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.275 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720683/2013-81
3
omissão de rendimentos, visto que se trata de rendimentos isentos e a desnecessidade de
apresentação de laudo oficial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a ausência de laudo pericial
que comprove ser o Recorrente portador de "alienação mental".
Assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
Não há nos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial enquadrando a
moléstia que acomete o contribuinte como alienação mental ou documentos que
comprovem que ele foi interditado judicialmente. Transcreve-se excerto do termo
elaborado pela fiscalização em que são discriminados os documentos que
integram os autos:
a) O Laudo de Exame Médico Pericial do INSS, (fls.16) foi emitido em06/05/98
constando da justificativa do parecer "sem diagnóstico".
b) Os Laudos Médico-Periciais emitidos pelo INSS, assinados pelos médicos Luiz
Carlos Guimarães, Johson Joaquim Gouveia, são laudos individuais datados de
12/08/2003 e 19/03/2004 respectivamente. Neste último não estão legíveis o
nome do médico e nem a assinatura. Atestam ser o contribuinte portador de
"Reação Aguda ao Stress" (CID 43), com data de início da enfermidade em
01/01/98, (fls.12/15). A moléstia informada não consta especificada no inciso
XIV, do art. 6°, da Lei7.713/88;
c) O documento emitido em 23/10/2012 pelo Dr. Edson Dias da Costa CRM - ES
1848 de fls. 10/11, é um atestado médico;
d) O documento de fls. 18 "atestado médico para isenção do Imposto de Renda "
assinado pelo médico Edson Dias da Costa, atesta que o contribuinte é portador de
moléstia grave, não configura um laudo médico pericial.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.275 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720683/2013-81
4
e) Nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, do Instituto Nacional do Seguro Social -CNPJ: 29.979.036/0001-40, os
valores pagos ao fiscalizado foram informados como Rendimentos Tributáveis e
informados valores de Imposto Retido na Fonte (fls. 82 e 84);
f) o documento de fls. 25 não é original e não está autenticado;
g) o referido documento de fls.25, é um atestado, não configura um Laudo
Médico, emitido por médico por oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, conforme determina o artigo 30 da Lei9.250/95, em seu §1°.
Nos laudos emitidos pelo INSS juntados às fls. 146 e 147, também não está
especificado que o contribuinte tem alienação mental. Embora esteja consignado
nos documentos apresentados que o interessado é incapaz para a vida laborativa
e que foi aposentado por invalidez pelo INSS, isso não significa que a invalidez seja
decorrente de moléstia grave de que trata o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Do exame dos autos e dos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida, a pretensão recursal não merece prosperar.
O Recorrente sustenta a desnecessidade de apresentação de laudo oficial.
Ocorre que é desnecessária a apresentação de laudo oficial para reconhecimento
judicial do direito à isenção do imposto de renda, em razão de doença grave, conforme disposto
na Súmula 598 do STJ:
Súmula 598 do STJ - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para
o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova.
Como se percebe, a referida súmula trata tão somente do reconhecimento judicial
da isenção. De modo que não há falar-se no art. 98 do RICARF.
A legislação prevê a isenção de imposto de renda para diversas doenças graves,
incluindo a "alienação mental". O Transtorno Afetivo Bipolar – CID F.31, se for grave e
comprometer as atividades diárias e o discernimento do indivíduo, pode ser enquadrado nessa
categoria por meio de laudo médico detalhado.
Assim estabelece a Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
No presente caso, constam aos autos os seguintes laudos:
 Laudo emitido por médico do SUS, atestando ser o Recorrente portador de
“Psicose Afetiva com CID F. 32.3” (fl. 2 – e-fls. 24-28);
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.275 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720683/2013-81
5
 Laudo emitido por médico do SUS, atestando ser o Recorrente portador de
“Transtorno Afetivo Bipolar – CID 10 F. 31” (fl. 1 – e-fls. 60-65);
 Laudo Médico Pericial do INSS, atestando ser o Recorrente portador de
“Transtorno Afetivo Bipolar”, no qual consta o “Código de Diagnóstico F. 31” (fl.
1 – e-fls. 146-147);
Contudo, como observado pela DRJ, nenhum dos laudos aponta ser o Recorrente
acometido de alienação mental. Vale destacar, também, que nenhum dos laudos especifica o tipo
de transtorno bipolar (tipo I ou tipo II) e o grau de gravidade (leve, moderado ou grave), bem
como o histórico da doença (medicamentos, terapia, internações) e o seu impacto na vida social,
profissional e familiar do paciente.
Considerando que a Súmula CARF no 63 determina que a “moléstia deve ser
devidamente comprovada” e, considerando que nem todos os casos de transtorno bipolar se
enquadram no conceito de alienação mental, não identifico problema no acórdão recorrido que
possa ensejar a sua reforma, visto que realmente não há prova nos autos que comprovem ser o
Recorrente portador de "alienação mental".

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 201
DF CARF MF
Original